Tribunal: TJDFT
Processo: 0743996-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPIRADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM DESFAVOR DO LITISCONSORTE. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A distribuição do ônus da prova é considerada em relação a cada um dos litigantes, de modo que a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em relação a um deles não reabre o prazo para o outro litisconsorte recorrer.
2. Não obstante o artigo 1.005 do CPC estabeleça que o recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais, quando não distintos ou opostos os seus interesses, não há na legislação processual civil dispositivo que preveja a renovação do prazo recursal para os litisconsortes quando proferida decisão em desfavor dos demais.
3. Não há razão para reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, se inequívoca é a intempestividade do recurso interposto e manifesta a sua inadmissibilidade.
4. Agravo Interno não provido. Unânime.